Tribunal: TJSP
Processo: 1071108-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Comprovação de relação jurídica entre as partes - A adesão ao contrato de cartão de crédito se dá mediante desbloqueio e uso do plástico – Faturas de cartão de crédito que comprovam compras realizadas e pagamentos parciais - Ausência comprovação de quitação da dívida, ônus do qual o réu não se desincumbiu -

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Comprovação de relação jurídica entre as partes - A adesão ao contrato de cartão de crédito se dá mediante desbloqueio e uso do plástico – Faturas de cartão de crédito que comprovam compras realizadas e pagamentos parciais - Ausência comprovação de quitação da dívida, ônus do qual o réu não se desincumbiu - Sentença reformada - Sucumbência alterada - Recurso provido.